Tribunal: TJES
Processo: 5006802-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006802-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A
AGRAVADO: APARECIDA DE FATIMA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006802-61.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO : NEY JOSÉ CAMPOS

RECORRIDA : APARECIDA DE FÁTIMA SILVA

ADVOGADO : JOÃO CARLOS DA MOTA DE SOUZA

MAGISTRADA : MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos nos proventos de aposentadoria de consumidora, decorrentes da suposta contratação indevida de empréstimo consignado.

Extrai-se dos autos, que a Agravada ingressou com a demanda declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, narrando que não realizou qualquer contratação com o banco Agravante, sendo indevidos os descontos em seu benefício previdenciário, o que vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por meio da decisão agravada, a Magistrada
a quo

determinou que o banco Agravante se abstenha de efetuar descontos nos proventos da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior deliberação do juízo.

O Agravante requer a reforma da decisão, sustentando que (i) não estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência; (ii) houve a efetiva contratação do empréstimo pela Agravada, no ano de 2020; (iii) a multa cominatória é exorbitante e não possui limitação de um teto; (iv) é devida a redução do valor da multa, cabendo a sua incidência apenas quando ocorrer eventualmente cada desconto irregular, e (v) a manutenção da decisão agravada acarretará perda econômica considerável, ante a prática de atos expropriatórios referente à astreinte (id. 3021063).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal, apesar de intimada.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, verifico que os argumentos expendidos pelo banco Agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Em linha de princípio, a suspensão dos descontos nos proventos da Agravada foi autorizada em decorrência da verossimilhança das suas alegações, sendo certo que a eventual fraude por divergência nos padrões de assinatura deverá passar pela devida dilação probatória no processo principal.

Ademais, os descontos afetam diretamente a subsistência da Agravada, causando-lhe prejuízos, mormente quando comprovado que recebe proventos no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) (id. 8180986 – do processo principal).

Sem contar que a decisão agravada sequer é irreversível, podendo ser superada, acaso comprovada a existência da relação contratual entre as partes, durante a instrução processual.

Quanto à aplicação da multa coercitiva, entendo merecer provimento a irresignação do Agravante.

Como se sabe, a aplicação da astreinte

tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida.

Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

Como manifestado na decisão interlocutória que recebeu o recurso no duplo efeito (id. 3192873), a astreinte devia incidir na hipótese de o Agravante efetuar algum desconto na margem consignável sobre o benefício previdenciário da Agravada, e não sob a forma diária, antes mesmo de se considerar descumprido o ato.

Nesse sentido, reputo mais razoável e proporcional às peculiaridades do litígio que a multa cominatória incida sobre
cada ato

praticado pelo Agravante em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), evitando que ocorra eventual enriquecimento sem causa da Agravada.

Nem diga o Agravante que a multa é excessiva, eis que somente será aplicada na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício da Agravada, em desobediência à ordem judicial.

O Agravante caracteriza-se como instituição de grande capacidade financeira, com capital social de R$ 492.913.796,02 (quatrocentos e noventa e dois milhões, novecentos e treze mil, setecentos e noventa e seis reais e dois centavos) (id. 3021062), de modo que o valor da multa não tem o condão de causar algum prejuízo as suas atividades.

Apenas merece acolhida, portanto, a alegação do Agravante em relação à imposição da multa de forma diária e sem limitação.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, apenas no tocante à aplicação da multa diária, devendo a mesma incidir sobre cada ato descumprido pelo Agravante, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterada a decisão agravada quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5006802-61.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO DE CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. A suspensão dos descontos referentes ao suposto empréstimo consignado em benefício previdenciário é medida que se impõe, diante da negativa de realização da contratação, cuja legitimidade do negócio não foi devidamente demonstrada pelo recorrente.

3. A multa cominatória tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, devendo incidir sobre cada ato

praticado pelo recorrente em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), evitando que ocorra eventual enriquecimento sem causa da recorrida.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.